Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723303-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 28471741), não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR